Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-08.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Empréstimo consignado não reconhecido.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa – Desnecessidade da produção de prova testemunhal.
Refinanciamento – Parte do valor utilizado para quitação de dívida - Ausência de divergência de dados e de impugnação da cédula de crédito bancário juntada e do laudo de formalização eletrônica - Comprovante de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Empréstimo consignado não reconhecido.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa – Desnecessidade da produção de prova testemunhal.
Refinanciamento – Parte do valor utilizado para quitação de dívida - Ausência de divergência de dados e de impugnação da cédula de crédito bancário juntada e do laudo de formalização eletrônica - Comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da parte - Contratação comprovada.
Negado provimento ao recurso.